Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706423-65.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ RECORRIDOS: DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO, WELITON PINHEIRO DE ARAUJO, MARCO ANTONIO SILVA DINIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INTENSO DISSENSO ENTRE AS PARTES. RISCOS E CONFLITOS. RECONHECIMENTO CASUÍSTICO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. NECESSIDADE. CUSTOS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA E INEVITÁVEL. LIBERAÇÃO DE VALOR PRESERVADO JUDICIALMENTE. INDEFERIMENTO. PERSISTÊNCIAS DAS RAZÕES MOTIVADORES DA MEDIDA PROTETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. ALTA LITIGIOSIDADE E QUESTÃO PREJUDICIAL RELACIONADA A AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Deparando-se com situações de fato excepcional – a exemplo da constatação de elevado grau de animosidade entre as partes, conflitos de interesses no exercício do múnus da inventariança –, mediante análise casuística e fundamentada, o magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do(a) inventariante. 2. O rol do art. 622 do CPC, segundo orientação da remansosa jurisprudência sobre o tema, é apenas exemplificativo, podendo o magistrado, em determinadas situações não descritas em um dos incisos do referido dispositivo legal, motivadamente, demover o(a) inventariante do encargo assumido, na hipótese de ocorrência de vícios ou situações de risco capazes de justificar a aplicação dessa medida excepcional. 3. Precedentes: AgInt no AREsp 1388943/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019; AgInt no REsp 1294831/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017; AgInt no AREsp 882.010/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016; etc. 4. No particular, a conduta do Juízo de origem de destituir a agravante do múnus da inventariança e nomear um inventariante dativo se mostra bastante razoável e justificada, pelo que não merece ser reformada. Os custos relacionados a um inventariante dativo, apesar de elevados, é consequência lógica do afastamento promovido pelo Juízo a quo, que, sopesando as circunstâncias fático-probatórias despontadas da demanda, entendeu por inevitável e necessária, diante do intenso dissenso e do conflito de interesses instaurados entre as partes. 5. A suspensão do processo de inventário se revela adequada e cabível diante do alto grau de animosidade entre partes litigantes, e também em decorrência de questão prejudicial atrelada à ação de reconhecimento de união estável post mortem movida por Marilucia Silva, na qual visa obter, nas vias ordinárias, a declaração judicial da alegada relação jurídica com o autor da herança, uma vez que o processo de inventário não comporta o processamento de controvérsia desse viés. 6. Esse fato é contestado pela agravante e por parte dos herdeiros, o que robustece ainda mais a suspensão do processo de inventário, até a resolução da mencionada celeuma nas vias ordinárias, pois, a depender do resultado daquela demanda, poderá haver substanciosas alterações na repartição do acervo hereditário. 7. “A Ação de Reconhecimento de União Estável "Post Mortem", pendente de reconhecimento judicial, constitui questão prejudicial a ensejar a suspensão da ação de inventário, até que se decida sobre sua procedência ou não, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil. Precedentes.” (Acórdão 1183195, 07151889320188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. A partir do cotejo dos elementos de convicção emanados dos autos não se identifica a presença de substratos fáticos e/ou jurídicos capazes de lastrear a manutenção da agravante à frente da administração do Espólio de Ailon Vieira Diniz, tampouco para liberar a quantia bloqueada na forma ordenada por esta Instância Revisora por ocasião do julgamento do AGI no 0713524-90.2019.8.07.0000. 9. A questão da apontada usurpação de competência no deferimento da medida assecuratória pelo Poder Judiciário local, porquanto a parcela bloqueada é oriunda do acordo entabulado no Proc. no 0031007-12.2017.8.19.0001, que tramita perante a Comarca do Rio de Janeiro/RJ, já foi devidamente analisada no bojo do AGI no 0713524-90.2019.8.07.0000, mostrando-se inoportunas e preclusas as alegações atreladas à competência e à extensão dos efeitos das decisões proferidas no âmbito do inventário à Macife S/A Materiais de Construções. 9.1. Tais questões já foram, de forma mais aprofundada, apreciadas nas decisões integrantes do AGI no 0713524-90.2019.8.07.0000, e não comportam rediscussões nesta oportunidade. 9.2. Na esteira da melhor técnica processual, estes pontos sequer deveriam ser conhecidos. Mas como na decisão unipessoal de ID 15261458, com base em um juízo superficial e rarefeito deste agravo de instrumento, estas particularidades passaram desapercebidas, à luz dos princípios da celeridade, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito (CPC, arts. 4o, 6o, 188, 277, etc.), mantenho o conhecimento integral do recurso, tanto para evitar nova intimação da parte interessada (CPC, arts. 9o e 10) e postergar o julgamento colegiado por questão irrelevante, como porque estes pontos em nada alteram o entendimento anteriormente assimilado. 10. RECURSO DESPROVIDO. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 49-A do Código Civil, 158 e 159, ambos da Lei 6.404/1976, porque não é possível determinar o bloqueio judicial de valores pertencentes à MACIFE S/A, empresa de capital fechado, por meio de feito de remoção de inventariança, principalmente quando a pessoa jurídica sequer foi chamada ao feito, não foi realizado incidente de desconsideração da personalidade jurídica e muito menos o referido pedido consta das alegações iniciais; b) artigos 133, 612 e 622, todos do Código de Processo Civil, pois a remoção da inventariante foi ordenada sem qualquer previsão legal, fora do rol legalmente estabelecido e mediante argumentação vaga e sem qualquer amparo probatório e com possibilidade de grande prejuízo ao espólio e aos herdeiros. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID 22047579 – Págs. 1/4. Em contrarrazões, a recorrida DORIANA GLORIA DINIZ ARAÚJO requer seja a parte contrária condenada a pagar custas e honorários advocatícios. Por meio das petições de IDs 22585840 e 22566204, DORIANA: a) noticia ter a Presidência do Superior Tribunal de Justiça – STJ deferido o pedido de tutela provisória de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela parte adversa; b) alega diversos fatos atrelados ao cumprimento pelo Juízo de origem da decisão de natureza provisória pronunciada pelo Presidente da Corte Superior, e vindica o chamamento do feito à ordem para obstar as medidas tomadas em sede de primeiro grau de jurisdição. Em resposta, o eminente Desembargador ALFEU MACHADO, relator do AGI, concluiu que sua competência recursal foi exaurida com a prolação do acórdão de ID 20870568. Assim, determinou a remessa dos autos a esta Presidência. MARCO ANTONIO DA SILVA DINIZ (ID 22693766) postula a juntada de diversos documentos (IDs 22693767 a 23693774). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 49-A do CCB, 158 e 159, ambos da Lei 6.404/1976, 133, 612 e 622, todos do CPC. Isso porque, tendo o eminente Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, nos autos do PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA No 3232 - DF (2021/0006513-2), vislumbrado a probabilidade de êxito do apelo especial, ao constatar ilegalidade do acórdão originário, é conveniente submeter este apelo à apreciação da Corte Superior, bem como das petições listadas no relatório desta decisão. No tocante aos pedidos de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015